Tribunal: CARF
Processo: 10821.720086/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.720086/2019-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.058 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
CONSOLIDAR SEM BARREIRAS EDUCACAO INCLUSIVA NOS
NEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (“DRJ/FNS"), o qual será
complementado ao final:
Versa o presente processo sobre manifestação de inconformidade contra o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, referente ao ano-calendário de 2019,
(fl. 8), em face de a contribuinte ter incorrido na seguinte situação impeditiva:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10821.720086/2019-07
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.058 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720086/2019-07

No que concerne ao objeto dos autos, a contribuinte alegou, em síntese, que regularizou
a situação impeditiva, conforme apontamento no extrato do PGDAS-D que anexou ao
processo
Em sessão de 19/12/2019, a DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte em razão da ausência de prova da regularização das pendências
fiscais identificadas.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 53/54 do e-processo):
Com o fito de impugnar o indeferimento da opção, a contribuinte apenas alega ter
regularizado a situação impeditiva e junta ao processo cópia da seguinte tela de
computador, relativa a obrigações tributárias do Simples Nacional:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.058 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720086/2019-07

Todavia, a contribuinte não juntou ao processo o comprovante do recolhimento que
alega ter efetuado, ao passo que, segundo consta do extrato de consulta à situação fiscal
da interessada (fl. 45), o recolhimento efetuado pela contribuinte não foi suficiente para
regularizar a situação impeditiva, confira-se:

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte argumenta que o débito de Simples
Nacional referente ao período 11/2017, no valor de R$ 4.505,50, foi devidamente regularizado
conforme aponta o extrato do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional – Declaratório (“PGDAS-D”).
É o relatório.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.058 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720086/2019-07

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte foi excluído do Simples
Nacional em razão de um débito de Simples Nacional em aberto na sua conta corrente no
montante de R$ 4.505,50, referente ao período de apuração 11/2017.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte apresentou extrato do
PGDAS-D a partir do qual é possível identificar que o valor do tributo declarado como devido
para o período seria de R$ 17.732,79, veja-se:

Consta ainda dos autos o extrato da declaração PGDAS-D original da qual consta
as receitas faturadas no mês 11/2017 (fls. 13/14 do e-processo):

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.058 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720086/2019-07

Também consta de manifestação de inconformidade um extrato do Simples
Nacional referente ao período 11/2017, além de um comprovante de pagamento DAS emitido
pelo Banco, os quais demonstram expressamente que o contribuinte teria recolhido R$ 18.200,94
aos cofres públicos: R$ 17.732,79 a título de principal e R$ 468,15 a título de multa, tendo em
vista que o montante deveria ter sido recolhido até 20/12/2017, mas somente o foi em
28/12/2017, veja-se (fls. 16 e 18 do e-processo):

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.058 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720086/2019-07

A DRJ/FNS, contudo, entendeu que a referida documentação não seria suficiente
para comprovar a regularidade do contribuinte, posto que ele (fls. 53 do e-processo) não juntou
ao processo o comprovante do recolhimento que alega ter efetuado, ao passo que, segundo
consta do extrato de consulta à situação fiscal da interessada (fl. 45), o recolhimento efetuado
pela contribuinte não foi suficiente para regularizar a situação impeditiva:

Em sede de recurso voluntário o contribuinte ainda tratou de anexar aos autos o
comprovante de arrecadação emitido pelo próprio sistema da Receita Federal o qual comprova o
recolhimento de R$ 18.200,94 referente ao período 11/2017 (fls. 64 do e-processo):
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.058 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720086/2019-07

Como se vê, para o período de apuração 11/2017, o contribuinte não apenas
declarou um débito de Simples Nacional no montante de R$ 17.732,79, como quitou o referido
montante por meio de pagamento, motivo pelo qual entendemos que não haveria débito em
aberto para o período, informações, as quais, contudo, não foram confirmadas no sistema, não se
sabe por qual razão.
Em sendo assim, entendo que o presente processo deve ser baixado em diligência
para que a documentação anexada aos autos seja ser melhor analisada pela Unidade de Origem,
de modo a tornar possível a precisa confirmação ou não do pagamento em questão.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.058 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720086/2019-07

É importante que a Unidade de Origem confirme ainda o exato montante do
débito devido para o período, posto que os valores constantes do conta corrente e do PGDAS –
pelo menos ao que parece – são divergentes. Também é imprescindível que seja verificado onde
se encontra alocado o DARF anexado aos autos, bem como qual a origem do débito constante do
termo de indeferimento.
Caso necessário, pode ainda a Unidade de Origem intimar o contribuinte a prestar
esclarecimentos ou colaborar com a diligência. Ao final, deverá elaborar um relatório conclusivo
do qual o contribuinte deve ser intimado a se manifestar no prazo de trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital